Tribunal: TRF3
Processo: 5003958-54.2023.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
527/689)

5003958-54.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003958-54.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELIZABETH GARCIA MACIEL

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS ADEMAR LIMA WOMMER - MS21711-A

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - 1a VARA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. VALIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PELO INSS. QUALIDADE DE SEGURADO RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS e remessa necessária contra sentença que concedeu auxílio por incapacidade temporária. O INSS alega invalidade dos recolhimentos de baixa renda (5%) por falta de atualização do CadÚnico e renda superior ao limite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a ausência de notificação administrativa prévia impede o descarte das contribuições de baixa renda e se, comprovada a incapacidade, deve ser mantido o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência (Temas 181 e 285 da TNU) admite a validação judicial das contribuições de baixa renda.

O dever de orientação impõe que o segurado seja notificado sobre irregularidades. A ausência de notificação antes do sinistro impede o descarte dos recolhimentos.

Incontroversa a incapacidade total e temporária por sequelas de fratura, mantém-se a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida para fixar a DCB, observar a Súmula 111 do STJ e reconhecer a isenção de custas e determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais.

Tese: "1. É inválido o descarte de contribuições de segurado facultativo de baixa renda sem prévia notificação para regularização. 2. A manutenção da qualidade de segurado e a comprovação de incapacidade asseguram o direito ao benefício."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003958-54.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS ADEMAR LIMA WOMMER - MS21711-A

APELADO: ELIZABETH GARCIA MACIEL

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - 1a VARA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e remessa necessária contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a autarquia a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) à parte autora, com data de início (DIB) em 10/09/2021 (DER).

A sentença fundamentou-se no laudo pericial judicial, que constatou incapacidade total e temporária para o trabalho em razão de sequelas de fraturas no membro superior esquerdo decorrentes de acidente. O juízo de origem rejeitou a tese de ausência de qualidade de segurado, validando os recolhimentos efetuados na condição de facultativo baixa renda, sob o argumento de que o INSS não comprovou a prévia notificação da segurada para regularização administrativa das pendências de validação.

O INSS, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, alegando a ausência de qualidade de segurado e carência na data do início da incapacidade (DII em 08/06/2021). Sustenta que os recolhimentos como facultativo baixa renda (5%) são inválidos por renda familiar superior ao limite legal e CadÚnico desatualizado. Subsidiariamente, requer a fixação da DCB, observância da Súmula 111 do STJ e isenção de custas.

A parte autora apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença. Sem parecer do MPF.

É o relatório.

VOTO

Da Admissibilidade e da Remessa Necessária

Conheço da apelação e não conheço da remessa necessária (Súmula 490 do STJ), uma vez que a condenação, apesar de possuir valor incerto e de ser proferida contra autarquia federal, certamente não atingirá o valor determinado pelo Código de Processo Civil para fins de justificar a remessa necessária.

Dos Requisitos e da Incapacidade

A concessão de benefícios por incapacidade reclama a qualidade de segurado, carência e a incapacidade para o trabalho. No caso, a incapacidade é incontroversa. O laudo pericial judicial atestou que a parte autora apresenta sequelas de fraturas no rádio e ulna (CID S52), que a impedem de forma total e temporária de exercer suas atividades habituais. A Data do Início da Incapacidade (DII) foi fixada em 08/06/2021.

Da Qualidade de Segurado:

O Segurado Facultativo de Baixa Renda O cerne do inconformismo do INSS reside na validade das contribuições vertidas pela autora na condição de segurada facultativa de baixa renda (alíquota de 5%), de setembro de 2020 a agosto de 2021.

A jurisprudência, consolidada pela Turma Nacional de Uniformização nos Temas 181 e 285, estabelece que a ausência de validação administrativa ou a existência de indicadores de pendência (PREC-FBR) no CNIS não impede o reconhecimento do tempo de contribuição em juízo. A boa-fé do segurado deve ser prestigiada, especialmente quando o INSS aceita os recolhimentos sem promover a devida orientação.

Na hipótese, a autora comprovou inscrição no CadÚnico. Eventual desenquadramento deveria ter sido objeto de notificação prévia pela Administração Pública, oportunizando a defesa ou a complementação das contribuições. No silêncio da autarquia, não pode a segurada ser penalizada com a perda da proteção previdenciária. Assim, reconheço a validade das contribuições e a manutenção da qualidade de segurada na DII.

Do Termo Inicial (DIB) e da Duração do Benefício (DCB)

Mantenho a DIB na data do requerimento administrativo (DER), em 10/09/2021, à míngua de recurso da parte autora. Quanto à DCB, dado que o prazo de recuperação estimado pelo perito já se exauriu, sem data de cessação fixada no dispositivo (id num. 278288110), merece provimento parcial o apelo do INSS para fins de DCB. Fixo a cessação para 30 (trinta) dias após a intimação deste acórdão, prazo em que a segurada poderá formular pedido de prorrogação administrativa, caso entenda necessário (art. 60, §§ 8o e 9o da Lei 8.213/91).

Dos Consectários e Honorários Advocatícios

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Quanto aos honorários, aplico a Súmula 111 do STJ: incidência de 10% apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

O INSS é isento de custas processuais.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária e dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para fixar a DCB, observar a Súmula 111 do STJ e reconhecer a isenção de custas e determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. VALIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PELO INSS. QUALIDADE DE SEGURADO RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS e remessa necessária contra sentença que concedeu auxílio por incapacidade temporária. O INSS alega invalidade dos recolhimentos de baixa renda (5%) por falta de atualização do CadÚnico e renda superior ao limite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a ausência de notificação administrativa prévia impede o descarte das contribuições de baixa renda e se, comprovada a incapacidade, deve ser mantido o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência (Temas 181 e 285 da TNU) admite a validação judicial das contribuições de baixa renda.

O dever de orientação impõe que o segurado seja notificado sobre irregularidades. A ausência de notificação antes do sinistro impede o descarte dos recolhimentos.

Incontroversa a incapacidade total e temporária por sequelas de fratura, mantém-se a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida para fixar a DCB, observar a Súmula 111 do STJ e reconhecer a isenção de custas e determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais.

Tese: "1. É inválido o descarte de contribuições de segurado facultativo de baixa renda sem prévia notificação para regularização. 2. A manutenção da qualidade de segurado e a comprovação de incapacidade asseguram o direito ao benefício."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária e dar parcial provimento à apelação do INSS apenas para fixar a DCB, observar a Súmula 111 do STJ e reconhecer a isenção de custas e determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão